Tribunal: STF
Processo: AI 832382
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS MATÉRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da complexidade da causa para fins de definição da competência dos juizados especiais. Precedente.



    Ademais, assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.